Tribunal: TJDFT
Processo: 0727654-75.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0727654-75.2025.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Osvaldino Xavier de Oliveira Neto Agravada: Sul América Companhia de Seguro Saúde D e c i s ã o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Osvaldino Xavier de Oliveira Neto contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Águas Claras, nos autos do processo no 0711636-55.2025.8.07.0007. Por meio da decisão monocrática proferida por este Relator (Id. 73802202) houve o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal. Em seguida, o recorrente noticiou o descumprimento, pelo plano de saúde, da ordem imposta, razão pela qual foi majorada a multa cominatória (Id. 74702592). No entanto, o recorrente informou novamente a ocorrência de descumprimento da aludida decisão, tendo sido proferida a decisão referida no Id. 75100085. Após, a recorrida informou que o procedimento cirúrgico pretendido pelo recorrente será realizado (Id. 75225687). O recorrente, por sua vez, por meio da petição referida no Id. 75794469, afirma que a validação prévia de procedimentos não significa o cumprimento do aludido provimento jurisdicional. Acrescenta que não houve, de fato, qualquer autorização e/ou agendamento do procedimento cirúrgico na unidade hospitalar. Em análise atenta ao documento juntado aos autos pelo plano de saúde (Id. 75225692), verifica-se que a referida validação prévia de procedimentos foi expedida com termo final aos 3 de setembro de 2025. Diante desse cenário, o plano de saúde recorrido foi intimado para a comprovação do agendamento do procedimento cirúrgico aludido, no prazo de 5 (cinco) dias (Id. 76022751). O referido prazo transcorreu sem que houvesse manifestação do agravado (Id. 76394631). É a breve exposição. Decido. O recorrente informou, novamente, o descumprimento da ordem judicial proferida por ocasião do deferimento dos efeitos da tutela pretendida, consistente na determinação de “imposição de custeio, pelo plano de saúde ora recorrido, do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”, com os insumos necessários, nos termos do relatório médico referido no Id. 235714573 dos autos do processo de origem”. A despeito do teor da ordem judicial dirigida à recorrida, sobreveio aos autos a notícia de reiteração de descumprimento, mesmo após a majoração da multa cominatória imposta (Id. 76406590). Com efeito, os dados factuais existentes nos autos do processo de origem evidenciam que a ordem judicial de custeio do procedimento cirúrgico pretendido ainda não foi cumprida pela ora recorrida. Percebe-se, portanto, que a recorrida persiste em sua conduta de descumprir reiteradamente as ordens judiciais aludidas, não obstante ter sido regularmente intimada para tanto. Nos termos da regra prevista no art. 497 do Código de Processo Civil, é atribuição do Juízo singular a determinação das providências que assegurem a obtenção da tutela pretendida ou de resultado equivalente. Feitas essas considerações, majoro a multa cominatória em desfavor da sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde, ao valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais) por dia, limitando-a ao montante de R$ 400.000.000,00 (quatrocentos mil reais), em caso de descumprimento da ordem judicial de imposição de custeio do procedimento cirúrgico “bucomaxilar”. Ressalvo, no entanto, que em caso de posterior descumprimento poderá ser majorada a multa, extensível aos agentes eventualmente envolvidos no ato de recalcitrância, nos moldes da regra prevista no art. 139, inc. IV, do CPC, sem prejuízo das eventuais repercussões penais em decorrência da subsequente desobediência, nos moldes da norma estabelecida no art. 330 do Código Penal. Desde logo, fica a recorrida advertida de que, em caso de reiterado inadimplemento da aludida obrigação, a conduta será considerada como ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos da regra prevista no art. 77, inc. IV, do CPC. Intime-se pessoalmente a sociedade anônima Sul América Companhia de Seguro Saúde. O prazo para cumprimento antes da aplicação da multa é de 72 (setenta e duas horas). À zelosa secretaria da Egrégia Segunda Turma Cível, com urgência, para que expeça o necessário para o fiel cumprimento da presente determinação. Publique-se. Brasília-DF, 18 de setembro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator